Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PELA POLÍCIA MILITAR. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO A DOMICÍLIO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Conquanto a Constituição Federal estabeleça em seu art. 144, §4o, ser da polícia civil a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, no caput do aludido dispositivo o texto constitucional esclarece que cabem a todos os órgãos de segurança pública, aqui incluída as polícias militares (inciso V), a preservação da ordem pública. 1.1. Não há que se falar em usurpação de competência da polícia civil pela polícia militar, a quem cabe, também, a função de polícia investigativa, nos termos do caput do art. 144 da CF.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de considerar que “o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, e, por isso, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio.” Precedentes.
3. Constatado o cometimento do crime permanente de tráfico de drogas pelo réu ARTHUR, é dever da autoridade policial efetuar a prisão em flagrante, nos termos do artigo 301 do CPP, sob pena até mesmo do cometimento do crime de prevaricação.
4. Nula a abordagem e a prisão de RODRIGO baseada tão somente em denúncia anônima, sem demonstração de indícios de cometimento de delito, ainda mais se nada foi encontrado em sua posse após a busca pessoal.
5. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas por ambos os réus, não havendo que se falar em absolvição.
6. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 6.1. A alegação de contradição nos depoimentos dos policiais sobre aspectos secundários não é apta a infirmar a conclusão acerca da autoria e materialidade do delito, obtida a partir da análise do manancial probatório produzido.
7. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).
8. Presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo incidir a redução na fração de 2/3 (dois terços), se ausentes elementos concretos a afastar a aplicação da fração máxima.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.